Tribunal: STF
Processo: ARE 1536580
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, assim ementado (fl. 6, Doc. 72):



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO DECRETO Nº 8.426/2015. LEI N. 10.865/05, ART. 27, § 2º. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. 



    1. Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em Mandando de Segurança impetrado em face de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, que não reconheceu o direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS incidentes sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, e considerou válidas as prescrições normativas contidas na redação dada pelos arts. 21 e 37 da Lei 10.865/04, ao art. 3º, V, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    2. Esta Corte Regional tem entendimento consolidado quanto à legalidade do Decreto nº 8.426/15, que alterou as alíquotas das contribuições referidas, sobretudo quando obedecidos os percentuais previamente estabelecidos nas legislações instituidoras das referidas contribuições sociais.



    3. A modulação de alíquotas prevista no art. 27, § 2º, da Lei nº 10.685/04 e materializada no art. 1º do Decreto nº 8.426/15, com redação dada pelo Decreto nº 8.451/15, não viola o princípio da legalidade, vez que a alíquota padrão foi suficientemente definida pelo legislador ordinário, estando fixada, no tocante às receitas financeiras, no patamar de 1,65% para o PIS e em 7,6% para a COFINS.



    4. Estabelecidos os patamares máximos, o efeito prático da autorização legislativa foi o de facultar a anulação parcial da tributação via decreto, realizando-se, assim, a adoção de técnicas legislativas de ampliação controlada da autonomia do aplicador, na seara tributária, permitiu o recolhimento parcial de 0,65% e 4%. Portanto, o restabelecimento das alíquotas foi praticado dentro dos limites legais.



    5. Ante a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, há que se reconhecer a presunção de constitucionalidade do art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/2004.



    6. Precedentes do TRF5: PROCESSO: 08000933020164058103, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 01/06/2017; PROCESSO: 08058771320154058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 16/12/2015; PROCESSO: 08000778020154058501, AC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 24/02/2016; PROCESSO: 08049842220154058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, 4ª Turma, JULGAMENTO: 22/02/2016.



    7. Apelação a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 79), foram rejeitados (Doc. 91).



    No apelo extremo (Doc. 106), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAQUETÁ CALÇADOS LTDA alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido careceu de fundamentação e além de julgar de forma extra petita.



    Aponta, ainda, violação ao art. 195, §12, da CF/1988, pois ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “tem direito de crédito sobre as despesas financeiras incorridas pela recorrente” (Doc. 106, fl. 14).



    Aduz que “se de um lado as Leis n.s 10.637/02 e 10.833/03 foram editadas ao ensejo de implementar regime de não cumulatividade para o PIS e para a COFINS de acordo com o mandamento constitucional contido no §12 do artigo 195, de outro, as modificações trazidas com a Lei n. 10.865/04, retiraram, por completo, a eficácia daquelas normas jurídicas. Destarte, a impossibilidade de se aproveitar do crédito decorrente de despesa financeira tornou essas contribuições, no particular caso da Recorrente, parcialmente cumulativas”(fl. 17, Doc. 106).



    Afirma que “o Decreto nº 8.426/2015 é claramente inconstitucional, já que restabeleceu as alíquotas do PIS/COFINS em 4,65% sem outorgar o crédito das referidas Contribuições sobre despesas financeiras na mesma proporção. Vale dizer: conquanto as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 tenham estabelecido, taxativamente, a instituição de um sistema de não-cumulatividade, o que foi alçado ao texto constitucional por meio da EC 42/03, que incluiu o § 12 ao artigo 195 da Constituição, de outro lado, contraditoriamente, a Lei n.º 10.865/04 e o Decreto 8.426/2015, ao não permitirem o direito ao crédito sobre a desde financeira, acabaram por esvaziar por completo o propósito do princípio constitucional da não-cumulatividade” (Doc. 106, fl. 19). 



    Assim, conclui que, na forma como decidida a questão, o “acordão recorrido promove verdadeiro esvaziamento do conteúdo normativo do artigo 195, § 12, da Constituição Federal, negando-lhe vigência, vez que reconhece que, no que se refere às receitas financeiras, as contribuições ao PIS e a COFINS seriam cumulativas” (fl. 20, Doc. 106). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, para “a) declarar-se a nulidade do acórdão recorrido por violação ao artigo 93, IX, CF, diante do erro material no julgamento, ao decidir matéria que desborda os limites impostos pelas partes à lide, determinando o retorno dos autos à origem para que novo julgamento seja proferido; b) reconhecer a violação ao artigo 195, § 12, para o fim de reformar o v. aresto recorrido, reconhecendo o direito à tomada de créditos das contribuições sociais PIS e Cofins sobre os valores correlatos às despesas financeiras, nos termos da exordial” (Doc. 106, fl. 21).



    Em seguida, o processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 939 da repercussão geral (Doc. 114).



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa (Doc. 119), foram acolhidos para reconhecer erro material na decisão embargada, e determinar o levantamento do sobrestamento do recurso pelo Tema 939, ao fundamento de que “não obstante o acórdão recorrido ter debatido a questão relativa à modulação das alíquotas do PIS e da COFINS prevista no art. 27 da Lei n° 10.685/2004 (id. 11823527), tal matéria não é objeto do mandamus, conforme se extrai da leitura da petição inicial (id. 2438297)” (fl. 1, Doc. 129).



    Posteriormente, determinou-se o sobrestamento do processo pelos Temas 372 e 756 da repercussão geral (Doc. 129).



    Ato contínuo, o Juízo local retirou o sobrestamento ao fundamento de que há distinção entre a matéria tratada no presente recurso, que “diz respeito à possibilidade de creditamento de PIS/COFINS incidentes sobre os valores referentes às despesas financeiras de empréstimos e financiamentos” (fl. 1, Doc. 135) e aquelas debatidas nos Temas 372 e 756. Em seguida, inadmitiu o RE ao argumento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 135). 



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou de forma direta à Constituição Federal (Doc. 143).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 106, fls. 4-5):



    A Repercussão Geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário foi incluída na Constituição Federal por meio da Emenda à Constituição n. 45/04, em seu artigo 102, § 3º, atualmente regulamentado pelo quanto consta do § 1º do art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil, que dispõe: 



    (…)



    Destarte, para a admissibilidade da extraordinária súplica mostra-se necessário o atendimento simultâneo do requisito de (i) relevância econômica, política, social ou jurídica da questão perscrutada; e de (ii) transcendência, assim se entendendo a questão cuja solução implique efeitos para além dos interesses individuais das partes litigantes. 



    Desejou o legislador constituinte derivado e infraconstitucional, portanto, reconduzir o Supremo Tribunal Federal à finalidade precípua de guardião da Constituição Federal, evitando-se que questões individuais ou de somenos importância viessem a ser apreciadas pela Corte Máxima do País. 



    No caso dos autos, inegável o cumprimento de ambas as exigências contidas no § 1º do art. 1.035 do Código Processo Civil. É que o julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à hipótese em lide trará repercussão para todas as empresas submetidas ao recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS na modalidade não cumulatividade e que, concomitantemente, despendem recursos com despesas financeiras. 



    Assim, a relevância econômico-financeira deste julgamento é facilmente constatada, na medida em que grande parte das empresas nacionais, senão todas, será afetada pela decisão do Supremo a ser proferida. 



    Nesse sentido, este e. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no recurso extraordinário n. 841.979 assentou posição quanto à repercussão geral da matéria. O Tema 756 trata do “alcance do art. 195, § 12, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à Cofins.” 



    Portanto, está comprovado que o direito em debate extrapola em muito a subjetividade do direito das partes, tendo relevante repercussão econômica e jurídica à coletividade, provando, por conseguinte, existir repercussão geral da questão comento e preenchendo este requisito de admissibilidade. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para confirmar a sentença denegatória da ordem (fl. 2 , Doc. 72):



     



    “O mandamus negado pela sentença objetivava o provimento judicial para determinar à Autoridade Coatora a abstenção da exigência do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pela impetrante em virtude de suposta ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n.º 8.426/15. 



    Esta Corte Regional tem entendimento consolidado no sentido de que: a) é legal o Decreto nº 8.426/15, que alterou as alíquotas das contribuições referidas, sobretudo quando obedecidos os percentuais previamente estabelecidos nas legislações instituidoras das referidas contribuições sociais. b) a modulação de alíquotas prevista no art. 27, § 2º, da Lei nº 10.685/04 e materializada no art. 1º do Decreto nº 8.426/15, com redação dada pelo Decreto nº 8.451/15, não viola o princípio da legalidade, vez que a alíquota padrão foi suficientemente definida pelo legislador ordinário, estando fixada, no tocante às receitas financeiras, no patamar de 1,65% para o PIS e em 7,6% para a COFINS. c) estabelecidos os patamares máximos, o efeito prático da autorização legislativa foi o de facultar a anulação parcial da tributação via decreto, realizando-se, assim, a adoção de técnicas legislativas de ampliação controlada da autonomia do aplicador, permitindo, na seara tributária, o recolhimento parcial de 0,65% e 4%. Portanto, o reestabelecimento das alíquotas foi praticado dentro dos limites legais. d) ante a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, há que se reconhecer a presunção de constitucionalidade do art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/2004.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base na Leis 10.865/2004, 10.637/2002 e 10.833/2003, não reconheceu o direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS incidentes sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Seguindo a mesma orientação:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.  PIS  E  COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.122.515-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 1º/12/2022)



    Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática transitada em julgado: ARE 1.443.135/CE, Relator(a): Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, Dje de 17/6/2023; RE 1.095.752/PE, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Dje de 3/10/2024; ARE 1.493.918/PE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Dje de 16/8/2024, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente